Tribunal: STF
Processo: ARE 1530559
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração. Acolhimento. majoração de honorários advocatícios. 



    I - Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como eventual concessão do benefício de gratuidade da Justiça. 



    II – Embargos de declaração acolhidos.